Tribunal: STF
Processo: RE 609337
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
PIS E COFINS – RECEITA FINANCEIRA – VARIAÇÃO CAMBIAL – BASE DE INCIDÊNCIA – IMPROPRIEDADE. Surge inconstitucional a majoração da base de incidência, a alcançar receita decorrente de variação cambial. Precedentes: Recursos Extraordinários nº 357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS, Pleno, de minha relatoria.